Tribunal: TJSP
Processo: 1000782-21.2018.8.26.0111
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ção de documento a comprovar a condição de companheira de vítima fatal provocada por acidente automobilístico não pressupõe negativa de pagamento, a qual somente veio a acontecer após juntada do documento exigido, com comunicação da seguradora de estar prescrito o direito da autora.

Apelação provida.

(TJSP; Apelação Cível 1000782-21.2018.8.26.0111; Relator (a): Lino Machado; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Cajuru - Vara Única; Data do Julgamento: 07/08/2020; Data de Registro: 07/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Lino Machado

Comarca:

Cajuru

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

07/08/2020

Data de publicação:

07/08/2020

Ementa:
Ação de cobrança de seguro obrigatório (Dpvat) – Improcedente declarada em primeiro grau – Prescrição – Não reconhecimento.

A exigência de complementação de documento a comprovar a condição de companheira de vítima fatal provocada por acidente automobilístico não pressupõe negativa de pagamento, a qual somente veio a acontecer após juntada do documento exigido, com comunicação da seguradora

Ementa:
Ação de cobrança de seguro obrigatório (Dpvat) – Improcedente declarada em primeiro grau – Prescrição – Não reconhecimento.

A exigência de complementação de documento a comprovar a condição de companheira de vítima fatal provocada por acidente automobilístico não pressupõe negativa de pagamento, a qual somente veio a acontecer após juntada do documento exigido, com comunicação da seguradora de estar prescrito o direito da autora.

Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000782-21.2018.8.26.0111, da Comarca de Cajuru, em que é apelante MARLI SODA
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO
SEGURO DPVAT S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000782-21.2018.8.26.0111 -Voto no 45.412 cac
2
Apelação no. 1000782-21.2018.8.26.0111
Apelante: Marli Soda
Apelada: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S.A.
Comarca: Cajuru (Vara Única)
Juiz : Mario Leonardo de Almeida Chaves Marsiglia
VOTO N.o 45.412
Ação de cobrança de seguro obrigatório (Dpvat)

Improcedente declarada em primeiro grau Prescrição Não
reconhecimento.
A exigência de complementação de documento a comprovar a
condição de companheira de vítima fatal provocada por
acidente automobilístico não pressupõe negativa de pagamento,
a qual somente veio a acontecer após juntada do documento
exigido, com comunicação da seguradora de estar prescrito o
direito da autora.
Apelação provida.
Vistos.
A r. sentença de fls. 155/159 reconheceu a
prescrição da pretensão da autora e julgou extinto o processo, com
julgamento de mérito. Apela a autora, a qual pleiteia a reforma da decisão,
sob a arguição de não ter ocorrido a prescrição, uma vez que o pedido
administrativo foi interrompido para fins de complementação da
documentação comprobatória de sua condição de companheiro, o que veio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000782-21.2018.8.26.0111 -Voto no 45.412 cac
3
a acontecer somente com decisão proferida em ação judicial movida contra
o INSS para tanto. Vieram contrarrazões, em defesa da inalterabilidade do
julgamento proferido.
É o relatório.
Não se olvida que prescreve em três anos o prazo
para que o beneficiário busque junto à seguradora indenização a título de
seguro obrigatório, como dispõe o art. 206, § 3o, IX, do CC/2002.
No caso, o companheiro da autora veio a óbito
em 28 de setembro de 2009, vítima de acidente automobilístico, tendo ela,
em 11 de outubro de 2011, pleiteado administrativamente o pagamento do
seguro. A parte pertencente aos filhos em comum com o falecido foi
quitada; no entanto, em relação a ela lhe foi exigida complementação de
documentos que comprovassem sua condição de companheira do falecido,
o que foi atendido em 22 de junho de 2018, após o trânsito em julgado da
sentença proferida na ação movida contra o INSS, Processo n.
0001143-81.2018.4.03.6302 do JEF de Ribeirão Preto - SP, em que
reconhecida sua condição de companheira.
Não
obstante
a
juntada
dos
documentos
complementares exigidos, em 17 de julho de 2018, recebeu carta da
seguradora com a informação de que seu direito ao recebimento da
indenização estava prescrito, razão do ajuizamento desta ação.
A r. sentença que ora é combatida reconheceu a
prescrição e julgou extinto o feito, com resolução de mérito. Inconformada,
recorre a autora, sob a arguição de que não houve expressa negativa do
pagamento quando do requerimento administrativo, mas, sim, suspensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000782-21.2018.8.26.0111 -Voto no 45.412 cac
4
do seu andamento para a apresentação da documentação faltante.
Com razão a autora. Isso porque a negativa
expressa ao pagamento da indenização pleiteada aconteceu após a juntada
da documentação faltante, o que, aliás, somente foi possível, quando do
reconhecimento de sua condição de companheira judicialmente.
Considerando-se que a negativa se deu em 17 de julho de 2018 e o
ajuizamento da ação em 30 de agosto de 2018, não se há falar em
prescrição.
Sendo assim, faz jus a autora ao pagamento de
cinquenta por cento do valor máximo da indenização do seguro obrigatório
no caso de morte.
Por conseguinte, dou provimento à apelação para
condenar a ré a pagar à autora a quantia de seis mil setecentos e cinquenta
reais, corrigida monetariamente pela Tabela Prática desta Corte a contar da
data do acidente, acrescida de juros moratórios de um por cento ao mês,
desde a citação. Vencida a ré arcará com o pagamento das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios a favor do patrono
da autora arbitrados, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC, em dez por
cento sobre o valor da condenação.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura eletrônica